Tribunal: TJPA
Processo: 0810331-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10938 - Citação
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810331-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: S C SERVICOS DE COBRANCA LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0810331-07.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGAD
O:
S C SERVICOS DE COBRANCA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. TESE DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra decisão que reformou o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada;

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em debate limita-se a verificar a existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado quanto à análise da legitimidade ativa da empresa SC Serviços de Cobrança LTDA e de seu sócio, Carlos Antônio da Costa, na interposição do agravo de instrumento.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração configuram um instrumento processual específico, voltado à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil;

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) esclarece que a pessoa jurídica não pode recorrer exclusivamente no interesse do sócio, o que não se aplica ao caso, pois o recurso foi interposto por ambos;

5.

A decisão que conheceu o agravo de instrumento é coesa e consistente e levou em consideração a legitimidade ativa do sócio agravante, afastando qualquer potencial omissão nesse aspecto;

6.

O inconformismo manifestado pelo embargante em relação ao teor do julgamento revela-se como um uso inadequado dos embargos de declaração, desvirtuando a finalidade estritamente legal deste recurso e comprometendo a celeridade e a eficácia processual;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito do julgado, limitando-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Súmula 435/STJ.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.347.627/SP - STJ

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto da
Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 16 de dezembro de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da decisão monocrática, de minha lavra, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
SC SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
,

e seu sócio,
CARLOS ANTÔNIO DA COSTA
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(
processo nº 0800466-75.2021.14.0028)
proposta pelo ora embargante.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

Direito Tributário. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão de redirecionamento da execução aos sócios. Prescrição não objeto da decisão agravada. Impossibilidade de análise. Supressão de instância. Tentativa de citação em endereço incorreto. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ. Decisão reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o redirecionamento da execução fiscal para o sócio responsável, com base na Súmula 435/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se possível a análise da prescrição, em sede de agravo de instrumento, sema anterior apreciação do juízo de origem; e (ii) se há presunção de dissolução irregular da empresa executada que justifique o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

III. Razões de decidir

3. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública, não é objeto da decisão ora impugnada, devendo, portanto, ser submetida à análise inicial do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

4. As tentativas de citação foram realizadas em endereço incorreto, não sendo possível presumir a dissolução irregular da executada, tornando inaplicável a Súmula 435/STJ à espécie.

5. Não comprovada a presunção de dissolução irregular, é incabível, neste momento, o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, devendo prosseguir a empresa no polo passivo da demanda.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para indeferir o pedido de redirecionamento da execução aos sócios, mantendo a empresa no polo passivo do feito.

Teses de julgamento
: “1. A análise do Agravo de Instrumento limita-se à decisão impugnada, sendo inviável o conhecimento de matérias não submetidas à apreciação do juízo de piso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição; 2. A inexistência de tentativa de citação da executada no endereço correto impede a aplicação da Súmula 435/STJ e, consequentemente, o redirecionamento da execução aos sócios, ante a ausência de presunção de dissolução irregular da empresa.”

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 435/STJ; TJSP, AI 2285267-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. José Orestes de Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 29.03.2022.

Inconformado com o
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso aclaratório (ID nº 22281088).

Nas razões recursais, o representante legal do ente embargante argumenta, resumidamente, que o caso não versa sobre desconsideração da pessoa jurídica; e sim sobre redirecionamento com fulcro no CTN.

Argumenta que, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio
",
conforme entendimento consolidado no REsp 1.347.627/SP e reafirmado em precedentes vinculantes.

Ante esses argumentos, requer que os presentes embargos sejam providos para sanar a omissão, para que não seja conhecido o agravo de instrumento por ilegitimidade ativa.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnado pelo seu desprovimento (ID nº 22410784).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

A decisão monocrática embargada reformou a decisão interlocutória que permitia o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa executada, sob a presunção de dissolução irregular da mesma, com base na Súmula 435 do STJ. A decisão destacou a inexistência de tentativas válidas de citação no endereço correto da empresa, o que impossibilitava a aplicação da mencionada súmula e, por conseguinte, o redirecionamento pretendido.

Não há que se falar em omissão no julgado, porquanto a decisão que conheceu o agravo de instrumento levou em consideração a legitimidade ativa do sócio agravante.

Todavia, com o objetivo de dirimir quaisquer dúvidas remanescentes, passa-se a expor alguns comentários acerca do tema em questão.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento de que a pessoa jurídica não possui legitimidade para recorrer em nome de seu sócio em casos de redirecionamento da execução fiscal. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO GERENTE. PESSOA JURÍDICA. RECURSO. ILEGITIMIDADE. 1
. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que "a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio"
( REsp 1.347.627/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Primeira Seção, DJe de 21/10/2013). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1717154 SP 2020/0148904-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2021)

No entanto, a jurisprudência do STJ especifica que a pessoa jurídica não possui legitimidade para recorrer exclusivamente em nome do sócio.

No caso em análise, observa-se que, conforme delineado nos autos, tanto a SC Serviços de Cobrança LTDA quanto o sócio Carlos Antônio da Costa figuram como agravantes no recurso de agravo de instrumento.

Ainda que se acolhesse a alegação de ilegitimidade ativa da referida empresa, tal fato, por si só, não conduziria ao não conhecimento do recurso, como pretende o embargante. Isso porque, reitera-se, o sócio Carlos Antônio da Costa detém legitimidade para figurar como parte no recurso de agravo de instrumento.

Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso)

Pelo exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024